Tribunal: TJSP
Processo: 2144382-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
r àquele produzido no feito conexo. Insurgência da instituição financeira ré. A hipótese dos autos admite a mitigação da taxatividade do dispositivo contido no art. 1015, do CPC, tal como deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo.Com efeito, o teor da decisão agravada não deixa dúvida acerca da urgência de sua análise. De fato, caso não analisado o quanto alegado acerca da perícia e perito, configurada estará a inutilidade do julgamento da questão controvertida no recurso de apelação. Mérito - Não há que se falar em reforma da r. decisão agravada, para determinar ao Juízo a quo que delibere sobre questões preliminares arguidas em contestação. O dispositivo contido no art. 357, do CPC determina que não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no Capítulo X, deverá o juiz sanear o feito. Logo, a rigor, a conclusão que se impõe é a de que o feito deve ser saneado quando não verificadas quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 485 ou 487, incs. II e III, do CPC. In casu, não houve saneador. Outrossim, o exame das questões prejudiciais suscitadas em contestação, que se referem a hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, inc. II, do CPC foi relegado para ocasião do julgamento. E, de fato, tais questões, face ao que dispõe o art. 354, do CPC, deveriam, a rigor, ter sido examinadas. Sucede, porém, que tal fato em absoluto enseja nulidade, na medida em que a declaração de nulidade de atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada, ex vi do que dispõe o art. 282, § 1o., do CPC. In casu, não há que se cogitar de prejuízo à parte agravante, o fato do exame das questões prejudiciais ter sido relegado para a decisão conjunta, ou seja, para a sentença. Com efeito, caso acolhidas quaisquer das questões suscitadas, o Juízo a quo extinguirá o feito e carreará à parte contrária, qual seja, os agravados, a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, o que inclui, por óbvio, custas com perícia, e, ainda, honorários advocatícios. Mas não é só. Com efeito, na ocasião em que deliberado que os feitos seriam julgados em conjunto, a peça defensiva, na qual foram arguidas as preliminares referidas pelo agravante, já havia sido juntada aos autos. Logo, forçoso convir, que o teor da deliberação concernente ao julgamento conjunto, contra a qual, reitere-se, a parte agravante não se insurgiu, permite a conclusão de que as questões prejudicais seriam objeto de análise quando do julgamento, conjunto, frise-se. Portanto, o quanto alegado a respeito é inoportuno. Relativamente ao perito, consigne-se que já realizou perícia em autos apensados, reputados conexos a este. O laudo foi homologado judicialmente, sem insurgência por parte do banco agravante, na ocasião. Em absoluto se olvida que cada processo é único, possuindo cada qual, particularidades específicas, ainda que conexos entre si. Contudo, o perito designado em todos os processos conexos é o mesmo e nenhum dos feitos foi julgado. Segundo dispositivo contido no art. 465, do Código de Processo Civil, a arguição de impedimento ou suspeição do perito deve ser feita no prazo de 15 dias da intimação da sua nomeação. Lado outro, o art. 148, § 1o., do Estatuto Processual vigente, dispõe que a arguição de suspeição dos auxiliares de justiça (inc. II), deve ser suscitada pela parte interessada, "na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos". Nos autos conexos, apensados, o perito foi nomeado ainda em 2018, sem que tivesse havido qualquer insurgência por parte do banco agravante. Destarte, inadmissível a arguição tardia de suspeição deduzida neste feito, se a perícia realizada no processo conexo, envolvendo as mesmas partes e matérias, sequer foi impugnada. A alegação de que somente agora a agravante teve conhecimento suposto impedimento/suspeição do perito, não colhe êxito. Com efeito, a uma porque o CPC deixa claro que a suspeição deve ser arguida a partir do momento da designação do perito e não da ciência do fato. Lado outro, as ações indicadas pelo agravante, nas quais o perito teria atuado como causídico em desfavor do banco, são bem anteriores à data da designação da perícia no feito conexo. O critério para nomeação do perito, que é do Juízo, é exclusivamente do Magistrado. Quem preside as provas é o Juiz. Portanto não é lícito restringir sua liberdade na escolha do perito de sua confiança. Destarte, de rigor observar que a tentativa de controle da nomeação do perito, tal como feita pela agravante, significa depreciar a prerrogativa judicial, assumindo-lhe, de certa forma, sua esfera de jurisdição, o que não tem razão de ser. Argüir-se-á, é claro, como aliás fez a agravante, a potencialidade de dano. Todavia, tal arguição não colhe êxito, posto que trabalho do perito objetivar-se-á numa peça escrita, o laudo pericial, que será exposto à crítica dos litigantes, por força do contraditório. Portanto, por certo, a agravante poderá quando da apresentação do laudo, criticá-lo, pontuando, se o caso, dados que, eventualmente, desmereçam o trabalho e possam levar o Juízo a quo a não acolhê-lo, visto que segundo dispositivo contido no art. 479, do CPC, o juiz não está adstrito aos laudos periciais, podendo valer-se, para formar sua convicção de outros elementos de prova existentes nos autos, inclusive pareceres técnicos. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2144382-23.2021.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2021; Data de Registro: 12/11/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Mandato

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/11/2021

Data de publicação:

12/11/2021

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandato. Ação de arbitramento de honorários advocatícios c/c nulidade de cláusulas contratuais. Decisão agravada determinou a realização de perícia, nomeando perito, para realização de laudo complementar àquele produzido no feito conexo. Insurgência da instituição financeira ré. A hipótese dos autos admite a mitigação da taxatividade do dispositivo contido no art. 1015, do

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandato. Ação de arbitramento de honorários advocatícios c/c nulidade de cláusulas contratuais. Decisão agravada determinou a realização de perícia, nomeando perito, para realização de laudo complementar àquele produzido no feito conexo. Insurgência da instituição financeira ré. A hipótese dos autos admite a mitigação da taxatividade do dispositivo contido no art. 1015, do CPC, tal como deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo.Com efeito, o teor da decisão agravada não deixa dúvida acerca da urgência de sua análise. De fato, caso não analisado o quanto alegado acerca da perícia e perito, configurada estará a inutilidade do julgamento da questão controvertida no recurso de apelação. Mérito - Não há que se falar em reforma da r. decisão agravada, para determinar ao Juízo a quo que delibere sobre questões preliminares arguidas em contestação. O dispositivo contido no art. 357, do CPC determina que não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no Capítulo X, deverá o juiz sanear o feito. Logo, a rigor, a conclusão que se impõe é a de que o feito deve ser saneado quando não verificadas quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 485 ou 487, incs. II e III, do CPC. In casu, não houve saneador. Outrossim, o exame das questões prejudiciais suscitadas em contestação, que se referem a hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, inc. II, do CPC foi relegado para ocasião do julgamento. E, de fato, tais questões, face ao que dispõe o art. 354, do CPC, deveriam, a rigor, ter sido examinadas. Sucede, porém, que tal fato em absoluto enseja nulidade, na medida em que a declaração de nulidade de atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada, ex vi do que dispõe o art. 282, § 1o., do CPC. In casu, não há que se cogitar de prejuízo à parte agravante, o fato do exame das questões prejudiciais ter sido relegado para a decisão conjunta, ou seja, para a sentença. Com efeito, caso acolhidas quaisquer das questões suscitadas, o Juízo a quo extinguirá o feito e carreará à parte contrária, qual seja, os agravados, a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, o que inclui, por óbvio, custas com perícia, e, ainda, honorários advocatícios. Mas não é só. Com efeito, na ocasião em que deliberado que os feitos seriam julgados em conjunto, a peça defensiva, na qual foram arguidas as preliminares referidas pelo agravante, já havia sido juntada aos autos. Logo, forçoso convir, que o teor da deliberação concernente ao julgamento conjunto, contra a qual, reitere-se, a parte agravante não se insurgiu, permite a conclusão de que as questões prejudicais seriam objeto de análise quando do julgamento, conjunto, frise-se. Portanto, o quanto alegado a respeito é inoportuno. Relativamente ao perito, consigne-se que já realizou perícia em autos apensados, reputados conexos a este. O laudo foi homologado judicialmente, sem insurgência por parte do banco agravante, na ocasião. Em absoluto se olvida que cada processo é único, possuindo cada qual, particularidades específicas, ainda que conexos entre si. Contudo, o perito designado em todos os processos conexos é o mesmo e nenhum dos feitos foi julgado. Segundo dispositivo contido no art. 465, do Código de Processo Civil, a arguição de impedimento ou suspeição do perito deve ser feita no prazo de 15 dias da intimação da sua nomeação. Lado outro, o art. 148, § 1o., do Estatuto Processual vigente, dispõe que a arguição de suspeição dos auxiliares de justiça (inc. II), deve ser suscitada pela parte interessada, "na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos". Nos autos conexos, apensados, o perito foi nomeado ainda em 2018, sem que tivesse havido qualquer insurgência por parte do banco agravante. Destarte, inadmissível a arguição tardia de suspeição deduzida neste feito, se a perícia realizada no processo conexo, envolvendo as mesmas partes e matérias, sequer foi impugnada. A alegação de que somente agora a agravante teve conhecimento suposto impedimento/suspeição do perito, não colhe êxito. Com efeito, a uma porque o CPC deixa claro que a suspeição deve ser arguida a partir do momento da designação do perito e não da ciência do fato. Lado outro, as ações indicadas pelo agravante, nas quais o perito teria atuado como causídico em desfavor do banco, são bem anteriores à data da designação da perícia no feito conexo. O critério para nomeação do perito, que é do Juízo, é exclusivamente do Magistrado. Quem preside as provas é o Juiz. Portanto não é lícito restringir sua liberdade na escolha do perito de sua confiança. Destarte, de rigor observar que a tentativa de controle da nomeação do perito, tal como feita pela agravante, significa depreciar a prerrogativa judicial, assumindo-lhe, de certa forma, sua esfera de jurisdição, o que não tem razão de ser. Argüir-se-á, é claro, como aliás fez a agravante, a potencialidade de dano. Todavia, tal arguição não colhe êxito, posto que trabalho do perito objetivar-se-á numa peça escrita, o laudo pericial, que será exposto à crítica dos litigantes, por força do contraditório. Portanto, por certo, a agravante poderá quando da apresentação do laudo, criticá-lo, pontuando, se o caso, dados que, eventualmente, desmereçam o trabalho e possam levar o Juízo a quo a não acolhê-lo, visto que segundo dispositivo contido no art. 479, do CPC, o juiz não está adstrito aos laudos periciais, podendo valer-se, para formar sua convicção de outros elementos de prova existentes nos autos, inclusive pareceres técnicos. Recurso improvido.